Tribunal: TJBA
Processo: 8077257-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077257-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUELEN SANTANA LINS Advogado(s): ANA VALERIA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ESCOLA CLASSIFICADA COMO LOCALIDADE DE DIFÍCIL ACESSO. ILEGALIDADE DO ATO OMISSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino da Bahia, lotada na Escola Estadual Eduardo Bahiana, com o objetivo de compelir a Administração Pública a implementar a Gratificação de Difícil Acesso (GDA), no percentual de 30% sobre seu vencimento básico, diante da omissão da Secretaria de Educação em conceder o benefício, apesar da classificação oficial da unidade escolar como localizada em área de difícil acesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Impetrante faz jus à concessão da Gratificação de Difícil Acesso, nos termos da Lei Estadual nº 8.261/2002; (ii) verificar se a documentação apresentada constitui prova pré-constituída apta à via do mandado de segurança; e (iii) determinar o marco inicial dos efeitos patrimoniais da concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de hipossuficiência financeira, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, decorre da simples declaração da parte, cabendo à parte contrária o ônus de elidir tal presunção, o que não foi feito. A documentação apresentada, especialmente a “Planilha UEE Difícil Acesso”, emitida pela própria Secretaria de Educação, é suficiente para caracterizar a prova pré-constituída do direito alegado, afastando a alegação de inadequação da via eleita. A Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura o pagamento da Gratificação de Difícil Acesso aos docentes lotados em unidades escolares situadas em localidades classificadas como de difícil acesso, desde que o servidor resida em local distinto daquele onde exerce suas funções. A Escola Estadual Eduardo Bahiana, onde a Impetrante está lotada, consta expressamente na lista oficial da Secretaria de Educação como unidade de difícil acesso, conforme documento juntado aos autos, cuja autenticidade não foi desconstituída. A omissão da autoridade coatora em implementar o pagamento da gratificação, mesmo diante de requerimento administrativo e prova cabal do preenchimento dos requisitos legais, configura ilegalidade por violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência administrativa. Os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança devem ter início na data da impetração da ação, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo vedada a retroação para parcelas anteriores, que devem ser pleiteadas pelas vias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A inclusão de unidade escolar em lista oficial da Secretaria de Educação como local de difícil acesso constitui prova suficiente do direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação de Difícil Acesso. A omissão da Administração em implementar a gratificação, mesmo diante de documentação oficial que comprove o preenchimento dos requisitos legais, configura ato ilegal e violador dos princípios da isonomia e da eficiência. Os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança em mandado de segurança limitam-se à data da impetração da ação, sendo vedada a cobrança de parcelas pretéritas por essa via. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 74 e 75; CF/1988, arts. 5º, caput e incisos XXXV e LXXIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8028114-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000234-82.2017.8.05.0049, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 08.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8077257-13.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante SUELEN SANTANA LINS e como Impetrado o SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DES. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)